Tribunal: TJPA
Processo: 0802241-88.2023.8.14.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802241-88.2023.8.14.0050

RECORRENTE: NATALIA ALVES DA ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA INVIÁVEL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Do mesmo modo, não subsiste o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil,

pois segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”, sendo certo que “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Comarca de Santana do Araguaia/PA que pronunciou NATALIA ALVES DA ROCHA pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ID 20235289, pág. 209/216).

A recorrente requer a impronúncia por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora referente ao motivo fútil, desclassificando o delito para homicídio simples (ID 20235289, pág. 226/229).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20235289 – Págs. 231/234), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20235289 – Págs. 235/236).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21222457).

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser provido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou a acusada nos termos do art. 121, §2º, II, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

No caso, a materialidade do fato narrado na denúncia restou suficientemente comprovada por meio dos elementos contidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente pelo relatório de missão policial p. 97 e Auto de Exame Cadavérico da p. 88.

No que diz respeito aos indícios de autoria, constam nos autos elementos probatórios que indicam, em princípio, a possibilidade de a ré ter praticado o crime de homicídio, o que basta para, neste juízo de admissibilidade da acusação, proceder-se a sua pronúncia.

[...]

Em seu interrogatório, a ré declarou que:

Magistrado: é verdade o que consta na denúncia. Acusação: eu fiz isso por causa da minha criança que estava com o queixo machucado. Acusação: quando eu vi a minha criança estava chorando demais, eu perguntei para ela se ela tinha feito alguma coisa com meu filho, ela só olhou na minha cara e disse “desculpa”. Acusação: ela não entregou meu filho na minha mão, estava na mão de outra mulher que eu nem conheço. Acusação: eu paguei duzentos e cinquenta reais, eu disse a ela que ia para a distribuidora com a Yasmim, eu disse para ela que se ela precisasse de alguma coisa ela podia me ligar, ela tinha meu número, depois eu para festa. La na festa eu vi uma pessoa, eu me aproximei e vi a criança, vi que era meu filho, a moça lá disse que eu era uma irresponsável que não cuidava do filho, meu filho estava chorando demais, depois eu fui na quitinete. Eu estava bebendo e usando drogas sim. Eu fui à quitinete, a Taila estava na frente da quitinete. Acusação: ela foi na festa e deixou meu filho com outra pessoa. Acusação: foi rápido, eu deixei meu filho com a Ana Márcia, ela não sabia o que ia acontecer, eu disse a ela se algo acontecer você a entrega para minha família. Acusação: eu não ando com faca, a faca estava na pia da quitinete. Acusação: nós começamos a brigar, ela começou a me agredir, eu peguei uma faca. Acusação: a faca estava em cima da pia do lado de fora da quitinete. Acusação: ela não pegou faca não. Acusação: não lembro quantos golpes, eu estava alcoolizada. Acusação: eu deixei a criança com a Ana Márcia, mas ela não sabia o que eu ia fazer. Acusação: chegou um monte de gente dizendo que ela tinha deixado meu filho lá, meu filho estava com outra pessoa, a mulher começou a me xingar e me chamar de irresponsável. Acusação: em momento algum foi entregue o neném na minha mão não. Magistrado: ninguém me ajudou a fugir, estava a noite, eu estava muito alcoolizada, eu andei na rua sozinha e sentei em algum lugar.

As testemunhas ouvidas em juízo mantiveram a instrução no mesmo sentido, de modo que não há elementos probatórios que retirem os indícios de autoria imputados à ré, até porque o seu interrogatório também converge com as demais provas.

Portanto, a submissão da ré a sessão de julgamento perante o tribunal do júri é medida que se impõe, uma vez que, como dito, comprovada a materialidade e os indícios de autoria.

Qualificadora (art. 413, §1º, CPP)

[...] Na espécie, dos depoimentos colhidos na fase instrutória convergem para sua inclusão e submissão ao plenário, pois, em que pese a ré afirmar que a vítima teria supostamente agredido fisicamente seu filho, a excludente, nesta fase, não é clara suficiente para ensejar sua exclusão.

De acordo com os depoimentos colhidos, a vítima teria levado a criança até a festa e entregado a sua genitora, a ré, já que a criança estava chorando com fome.

A ré, não satisfeita com o comportamento da vítima, foi até a quitinete onde a vítima morava e desferiu 20 golpes de faca contra ela, que tentou pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Logo, parece-me que há indícios de futilidade no motivo do crime, o qual deve ser submetido ao julgamento pelo conselho de sentença.

Assim, havendo a possibilidade de reconhecimento hipotético da ocorrência da qualificadora, como é o caso dos autos, não se mostra cabível o afastamento neste momento, cabendo à corte popular decidir sobre eventuais dúvidas quanto à incidência. Portanto, incidente a qualificadora do motivo fútil – CP, art. 121, § 2º, II.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO ADMISSÍVEL a denúncia, com base no art. 413, caput, do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.689/08 e, em consequência, pronuncio a acusada NATALIA ALVES DA ROCHA, qualificada nos autos, como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (CRFB, art. 5º, XXXVIII, "d"). (ID 20235289 – Págs. 211/216)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que a ré seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, não subsiste o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil,

pois segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”, sendo certo que “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024